Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE SOLICITADO PELO AGRESSOR. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Deve ser deferida a medida protetiva de natureza cível, consistente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência da vítima, quando está evidenciado que a interrupção do serviço tenha sido requerida pelo agravado como forma de retaliação à ex-mulher.
2. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.